Tribunal: STF
Processo: ARE 1353133
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do TRF-3, que, em juízo de retratação, excluiu o ICMS e as contribuições da base de cálculo do PIS/COFINS-importação. O acórdão proferido pela Turma julgadora restou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/04. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 559.937/RS.



    1. Acórdão proferido anteriormente pela Turma que considerou legítima a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo dos tributos refletiu a interpretação vigente à época do respectivo julgamento que, porém, na atualidade, encontra-se superada diante do julgamento do Supremo Tribunal Federal do RE 559.937/RS (transitado em julgado em 29/10/2014) no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições PIS/COFINS na base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação.



    2. Na análise do Recurso Extraordinário 559.937/RS, o STF apreciando o tema de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade somente da expressão "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições", contida no inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/04.



    3. Cabe, nos termos do artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 1.039, do Código de Processo Civil de 2015, o reexame da causa, concedendo parcialmente a segurança, para considerar que a base de cálculo das contribuições do PIS-importação e da COFINS-importação é somente o valor aduaneiro, excluindo o valor referente ao ICMS e das próprias contribuições do PIS/COFINS.



    4. Mantido o entendimento do julgamento do acórdão anteriormente realizado no tocante ao afastamento da ilegitimidade passiva, possibilitando o julgamento do mérito, pois tal questão já foi analisada e não é objeto do juízo de retratação.



    5. Em relação à matéria analisada no juízo de retratação, provimento parcial à apelação para considerar que a base de cálculo das contribuições do PIS-importação e da COFINS-importação é somente o valor aduaneiro, excluindo-se o valor referente ao ICMS e das próprias contribuições do PIS/COFINS.



    2. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para consignar que o imposto a ser excluído é o ISS, haja vista que a hipótese dos autos revela uma operação de importação de serviços, e não de mercadorias (doc. 15).



    3. Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149, § 2º, II, e III, a; e 195, IV, ambos da CF. Afirma que o ISS compõe a base de cálculo do PIS/COFINS incidentes nas operações de importação (doc. 20).



    4. No primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, concluindo que o acórdão da Turma julgadora está em harmonia com o entendimento firmado no RE 559.937-RG (doc. 22). Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno. A Vice-Presidência da Corte Regional julgou prejudicado o agravo e inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a jurisprudência do STF já decidiu pela exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições sobre a importação (doc. 28). Confira-se:



    […]



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, tendo estabelecido que a orientação firmada no julgamento do RE nº 559.937/RS, no qual se decidiu pela impossibilidade da inclusão do ICMS-importação na base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros, aplica-se ao deslinde da controvérsia referente à impossibilidade da inclusão do ISS na base de cálculo das supracitadas contribuições cobradas em razão da importação de serviços.



    […]



    Em face do exposto, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 304/309 e não admito o recurso extraordinário.



    5. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ISS não compõe a base de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS incidentes nas operações de importação. Confiram-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E CONFINS- -IMPORTAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – NÃO INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO ISS – ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE EM ORIENTAÇÃO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 559.937/RS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1.213.134-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Importação de serviços. Base de Cálculo. Inclusão. PIS/Pasep e COFINS-importação. Impossibilidade. 1. A orientação firmada no julgamento do RE nº 559.937/RS, no qual se decidiu pela impossibilidade da inclusão do ICMS-importação na base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros, aplica-se ao deslinde da presente controvérsia, referente à impossibilidade da inclusão do ISS na base de cálculo das supracitadas contribuições cobradas em razão da importação de serviços. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.(RE 1.105.428-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode inserir na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços o valor relativo ao ISS, bem como o valor das próprias contribuições, tendo em vista a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro. Aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE 559.937-RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 980.249-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da impossibilidade do ISS integrar a base de cálculo do PIS e COFINS importação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.227.448-AgR, de minha relatoria)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



 Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator